Tribunal: TJSP
Processo: 2209439-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Decisão que deferiu tutela de urgência para que os réus cessem de prometer vendas de lotes, de realizar propaganda sobre o empreendimento, de receber prestações ou mensalidades e de qualquer atividade em relação ao loteamento. Ministério Público que alega a ocorrência de parcelamento do solo urbano em afronta à Lei no 6.766/79, considerando estarem os réus,

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Decisão que deferiu tutela de urgência para que os réus cessem de prometer vendas de lotes, de realizar propaganda sobre o empreendimento, de receber prestações ou mensalidades e de qualquer atividade em relação ao loteamento. Ministério Público que alega a ocorrência de parcelamento do solo urbano em afronta à Lei no 6.766/79, considerando estarem os réus, sob o rótulo de associação destinada a programa habitacional de interesse social, oferecendo e comercializando lotes sem aprovação do empreendimento e respectivo registro no Cartório de Registro de Imóveis. Insurgência da associação ré contra a tutela de urgência deferida. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Elementos que indicam a não observância do disposto na Lei 6.766/79. Compra coletiva com sorteio do lote que demonstra a existência de um consórcio. Não cabimento das alegações da agravante de que não possui fins lucrativos, ou de que não existe venda, nem lucro ou especulação imobiliária. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2209439-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E
DESENVOLVIMENTO URBANO - ANAHIS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209439-56.2019.8.26.0000 - Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2209439-56.2019.8.26.0000
Relator(a): Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E
DESENVOLVIMENTO URBANO - ANAHIS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados: MARCELO ROBERTO AUGUSTO; MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
BERNARDES; MUNICÍPIO DE EMILIANÓPOLIS
Processo de origem no: 1000942-69.2019.8.26.0480
Comarca: Presidente Bernardes - Vara Única
Juiz prolator: Vinicius Peretti Giongo
VOTO no 12021
TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Decisão que
deferiu tutela de urgência para que os réus cessem de prometer vendas
de lotes, de realizar propaganda sobre o empreendimento, de receber
prestações ou mensalidades e de qualquer atividade em relação ao
loteamento. Ministério Público que alega a ocorrência de
parcelamento do solo urbano em afronta à Lei no 6.766/79,
considerando estarem os réus, sob o rótulo de associação destinada a
programa
habitacional
de
interesse
social,
oferecendo
e
comercializando lotes sem aprovação do empreendimento e
respectivo registro no Cartório de Registro de Imóveis. Insurgência da
associação ré contra a tutela de urgência deferida. Presentes os
requisitos do artigo 300 do CPC. Elementos que indicam a não
observância do disposto na Lei 6.766/79. Compra coletiva com
sorteio do lote que demonstra a existência de um consórcio. Não
cabimento das alegações da agravante de que não possui fins
lucrativos, ou de que não existe venda, nem lucro ou especulação
imobiliária. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão
copiada às fls.68/72, que, em ação civil pública, deferiu a tutela de urgência para o
fim de determinar: “1. A expedição de mandado de intimação e constatação à
requerida ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E
DESENVOLVIMENTO URBANO - ANAHIS e ao requerido MARCELO ROBERTO
AUGUSTO para imediata cessação da prática dos seguintes atos, até que o
loteador apresente auto de aprovação do loteamento e registro imobiliário, seja no
tocante a área a ser adquirida e objeto desta demanda seja quanto a quaisquer
aquisições futuras de potenciais áreas com destinação semelhante: a) realização de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209439-56.2019.8.26.0000 - Voto no
3
vendas, promessas de vendas, reservas de lotes ou quaisquer negócios jurídicos
que manifestem intenção de vender ou alienar por qualquer forma ou modalidade
lotes ou frações ideais do referido loteamento; b) realização de qualquer
propaganda ou publicidade sobre o loteamento (rádio, jornais, televisão, carros de
som, panfletos, faixas, cartazes, boletins informativos da Associação, etc.); c)
recebimento de prestações ou mensalidades, vencidas e vincendas, relativas aos
lotes e previstas nos contratos/inscrições já celebrados; d) qualquer atividade em
relação ao loteamento, inclusive parcelamento material ou transformação física do
imóvel, movimentos de terra, cortes, aterros, serviços de topografia, abertura ou
conservação de vias de circulação, demarcação de quadras e lotes e colocação de
qualquer benfeitoria (p. ex.: abertura de valas para colocação de manilhas
referentes a água ou esgoto)”. Para cumprimento da tutela foi determinada a
expedição de mandado de intimação e constatação a ser cumprido por oficial de
justiça, “para que compareça ao local previamente combinado para assinatura das
Declarações por parte dos supostos interessados, no dia 23 de agosto de 2019, das
09:00 às 19:00 horas, no GINÁSIO DE ESPORTES do Município de Presidente
Bernardes, local em que deverá intimar o preposto designado pela ANAHIS para
distribuição dos contratos”. A decisão ainda determinou a notificação de terceiros
interessados por edital e dos oficiais dos cartórios de registro de imóveis de
Presidente Bernardes e Emilianópolis, bem como: “A intimação dos MUNICÍPIOS
DE PRESIDENTE BERNARDES E EMILIANÓPOLIS de que fiscalizem os locais em
que realizadas as reuniões, ofertas e comercialização de lotes com a finalidade de
proibir qualquer atividade material de execução do empreendimento antes de sua
aprovação e registro imobiliário, bem como se abstenha de aprovar loteamento
desprovido dos requisitos legais e de garantias mínimas quanto à execução de
obras de infraestrutura, sob pena de responsabilidade nos termos do artigo 40 da
Lei de Parcelamento do Solo Urbano; a expedição de ofício às CÂMARAS DE
VEREADORS DE PRESIDENTE BERNARDES E EMILIANÓPOLIS para que tomem
conhecimento do ajuizamento da presente ação e, consequentemente, promovam a
fiscalização que é de incumbência do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo
para o devido acatamento das proibições previstas no item 1.1 acima; aos réus,
para que, SOLIDARIAMENTE: a) No prazo de 48 horas, a contar da intimação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209439-56.2019.8.26.0000 - Voto no
4
coloquem aviso por placa ou faixa, na entrada do imóvel cujo parcelamento se
pretende e de tamanho bem visível a todos, informando que o loteamento projetado
não pode ser executado e está paralisado por não estar aprovado e registrado; b)
Ofereçam a este Juízo no prazo de dez (10) dias, a contar da intimação, as quantias
recebidas pela comercialização dos lotes, para depósito em conta judicial ou
apresentem caução idônea, sob pena de arresto; como medida de apoio a estas
determinações, fixo multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada episódio de
violação, e que reverterá em prol do Fundo Estadual de Reparação de Interesses
Difusos Lesados”.
Inconformada, agrava a requerida, sustentando, em
síntese: 1) a agravante é instituição sem fins lucrativos, que vem prestando
relevante serviço social na área de habitação, sendo o programa denominado
“Nosso Bairro” responsável por soluções para grande parte da população, dentro da
legalidade; 2) os participantes do programa se unem através da Associação,
obtendo valores vantajosos, pois não existe venda, nem lucro ou especulação
imobiliária; 3) a Associação nasceu da criação de uma Frente Parlamentar na
Câmara dos Deputados, possuindo grande credibilidade no meio político municipal
pela seriedade de seu trabalho; 4) nas reuniões realizadas com os associados, todo
processo é explicado de forma transparente. Ressalta que o participante não está
adquirindo um lote, mas comprando uma gleba através da Associação e nela
implantando um loteamento, sendo que depois de tudo pronto haverá o sorteio para
distribuição dos lotes entre os participantes; 5) não existe propaganda sobre o
loteamento, pois não existe loteamento, e sim compra de área que será futuramente
parcelada por todos associados. Ademais, só poderá haver ocupação com início
das edificações, após aprovação do loteamento e conclusão das obras de
infraestrutura. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo.
Regularmente processado e preparado o recurso
(fls.120/121).
O
Ministério
Público
apresentou
contrarrazões
(fls.146/161).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo não
provimento do recurso (fls.207/209).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209439-56.2019.8.26.0000 - Voto no
5
É o relatório.
Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo contra a Associação Nacional de Habitação de
Interesse Social e Desenvolvimento Urbano ANAHIS; Marcelo Roberto Augusto,
Município de Presidente Bernardes; Município de Emilianópolis, na qual o Ministério
Público alega, em síntese, que “os requeridos estão realizando parcelamento do
solo urbano em total afronta à Lei no 6.766/79, na medida em que, sob o rótulo de
associação destinada a realizar programa habitacional de interesse social, ao
arrepio do Código de Defesa do Consumidor, estão oferecendo e comercializando
lotes sem que houvesse aprovação do empreendimento e respectivo registro no
Cartório de Registro de Imóveis” (fl.51).
Insurge-se a corré Associação contra a tutela de urgência
deferida, para que os réus cessem de prometer vendas de lotes, de realizar
propaganda sobre o empreendimento, de receber prestações ou mensalidades e de
qualquer atividade em relação ao loteamento idealizado.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
são requisitos fundamentais para a concessão da tutela de urgência a existência de
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano” ou “o risco
ao resultado útil do processo”.
No presente caso, estão presentes os requisitos
autorizadores da antecipação de tutela, uma vez que suficientemente demonstrada
a verossimilhança das alegações iniciais, com fundado receio de dano irreparável ou
de difícil reparação.
É
incontroverso
nos
autos,
que
os
adquirentes
participaram de compra coletiva de loteamento, visando a construção de suas
respectivas moradias.
A princípio, os elementos constantes dos autos indicam
que a agravante não cumpriu todas as determinações constantes na Lei 6.766/79,
considerando não ter sido apresentada aprovação pelos órgãos estaduais
competentes e registro do parcelamento.
Ademais, a própria agravante alega que “o participante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209439-56.2019.8.26.0000 - Voto no
6
não está adquirindo um lote, mas comprando uma gleba através da Associação e
nela implantando um loteamento, sendo que depois de tudo pronto haverá o sorteio
para distribuição dos lotes entre os participantes”, o que implica no reconhecimento
da existência de um consórcio, não sendo cabível a alegação de que a agravada
não possui fins lucrativos, ou de que não existe venda, nem lucro ou especulação
imobiliária.
Logo, em juízo de cognição sumária, estão presentes os
requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência.
Ressalte-se que a análise mais aprofundada da matéria e
de eventual afronta à Lei no 6.766/79 está reservada ao juízo de primeiro grau, que,
por ocasião do julgamento do processo, disporá de todos os elementos de
convicção necessários para analisar o mérito.
No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao
cabimento da tutela provisória, à luz dos requisitos consistentes em “elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano” ou “o risco ao resultado
útil do processo”, que se entremostram presentes.
Assim, em cognição sumária, é de rigor a manutenção da
decisão agravada.
Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas
no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do presente recurso.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora